Tribunal: TJMT
Processo: 1020478-34.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020478-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA - CPF: 072.986.471-56 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), VALDIONES LOPES DA SILVA - CPF: 028.233.321-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO AGUILAR COSTA - CPF: 053.926.681-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DA CRUZ PARIZOTO - CPF: 337.585.898-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXCANDRA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 973.972.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO FERREIRA DIAS NETO - CPF: 266.081.111-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS –

PRISÃO PREVENTIVA –
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO
–
LATROCÍNIO
–
ARTIGO 157, §3°, INCISO II, DO CP –INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA
–

REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO
–

VIA ELEITA INADEQUADA
– MATÉRIA TÍPICA DE AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA – PRECEDENTES STJ [
HC 403.243
E
HC N. 458.832]

–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA–
REITERAÇÃO DELITIVA
–

PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
–

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA ACOLHIDA PELO D. JUÍZO A QUO IMEDIATAMENTE APÓS O FINAL DAS INVESTIGAÇÕES – PREDICADOS PESSOAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZAM A LIBERDADE – PRECEDENTES STJ [
HC nº 46.378] E ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 DO TJMT
–

AUSÊNCIA DE OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE EM TESE DE REITERAÇÃO DAS CONDUTAS DELITIVAS –

PACIENTE QUE
OSTENTA CONDENAÇÃO PELO CRIMIE DE ROUBO [PEP nº. 2000005-41.2020.8.11.0022] –

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

“(...) 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 38.163/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)”

“(...)Fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar” (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)” (HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão
de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e 648 do Código de Processo Penal, em benefício de ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA vulgo “Batoré”, qualificado, o qual nos autos nº. 1000798-94.2020.8.11.0022, estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz que o Ministério Público denunciou o paciente, juntamente a outros corréus, pela suposta prática do delito constante no artigo 157, §3°, inciso II, do Código Penal, em desfavor da vítima
Sérgio Ferreira Dias Neto
.

A denúncia foi recebida e determinada a citação dos acusados. O paciente apresentou resposta à acusação combinada com revogação da prisão preventiva, sendo esta indeferida.

Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria, 2) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, 3) ausência de contemporaneidade na prisão, 4) predicados pessoais como família e endereço fixo; 5) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP]

Argumenta que:
“(...)a decisão do MM. Juiz de Primeiro Grau somente alegou que um dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva esta presente, sendo, a garantia da ordem pública e, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do denunciado Ericks Reinan Medeiros Rocha, mantendo a sua prisão preventiva, até ulterior decisão em contrário”.
(Sic.)

Ressalta que: “(...)
pode ser verificado que não foram apontados fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente. Afirmou-se tão somente que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública
.” (Sic.)

Consigna, que: “(...)
importa lembrar que a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Trata-se, em verdade, de medida residual, cabível somente quando as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostrarem insuficientes.
” (Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
a decisão impugnada não afastou, fundamentadamente, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, limitando-se a afirmar tão somente que o acusado deve permanecer preso para garantia da ordem pública
.” (Sic.)

Ressalta as condições pessoais favoráveis do beneficiário, como endereço fixo e que possui família, inexistindo, portanto, sob a sua ótica, qualquer óbice para aplicação de medidas cautelares distintas da prisão, consoante ao artigo 319 do Código de Processo Penal.

Requer pela concessão da ordem, em liminar, inclusive para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do perante o Tribunal do Júri, confirmando a liminar eventualmente concedida, ou determinando a expedição de alvará de soltura e, acaso de não concessão da liminar, pugna para que o paciente aguarde em liberdade a

tramitação da ação penal.

A liminar foi indeferida (Id.60522464), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.61463459 a 61463469). Juntou documento (Id.59688992, a 59688995, 59689008, 59689012, 59689023, 59689025, 59689034 e 59689041).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta-se denegação da ordem, com a ementa assim sintetizada: (Id.61974973)

“[...]É sabido que o procedimento do habeas corpus não constitui via apropriada para uma análise aprofundada da prova, pois qualquer juízo de valoração sobre a autoria do delito, nesse momento, implicaria em indevida análise de mérito, o que é inviável quando se está diante de uma cognição sumária dos elementos que embasam as suas alegações.

[...]

Destarte, a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível, e, nesse norte, indícios suficientes encontram-se presentes, não cabendo, conforme já discorrido, a análise aprofundada de provas em sede da Habeas Corpus.

[...]

No caso vertente, a liberdade do paciente certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e encorajará ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça a sempre delinquirem, sobretudo, no caso em apreço em que o delito que se apura causa forte comoção social em cidades interioranas pela gravidade e complexidade.

[...]

Ademais, é possível verificar que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada de acordo com o que estabelece o Código Penal, principalmente em relação a garantia da ordem pública e a possibilidade de reiteração delitiva, visto que, o paciente ostenta condenação pelo crime de roubo.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Preambularmente, acerca da tese da negativa de autoria, registro que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim nãos se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim, o entendimento jurisprudencial do C. STJ:

"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

"
O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus"
(HC n. 458.832/SP, Rel. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI, DJe 12/9/2018).

E ainda, o aresto de minha relatoria,
in verbis
:

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Por conseguinte, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente, oportunidade em que manifestou o Órgão Ministerial pela sua decretação (Id.61463468- fls.29/32)

A materialidade, ressoa dos boletins de ocorrência n.2019.76904 (Id. 61463460-fl.20/22) e nº.2019.155265 (Id.61463463-fl.13/15), termo de reconhecimento de cadáver (Id. 61463460-fl.24), laudo de necropsia nº.200.1.01.2019006485-01 (Id. 61463460-fls.25/34 e 61463462-fls.02/14), laudo de pericial de local do crime (Id.61463462-Id.15/21), no termo de interrogatório (Id.61463468-fls.17/19), prestado em 04 de agosto de 2020, por
Aleçxandra de Fátima da Silva
, [esposa de um dos corréus] nos seguintes termos:

“[...] QUE a interrogada escutou a conversa do sua convivente José Antonio junto com os amigos VALDIONES, LEONARDO AGUILAR COSTA vulgo NENEM e BATORE, onde eles falavam de roubar a caminhonete do SERGIO FERREIRA DIAS NETO; QUE a conversa entre o JOSE e os comparsas foi no portão em frente de sua casa a uma 2 (duas) semanas antes do crime; QUE a interrogada escutou eles falando em esconder algo; QUE depois VALDIONES os outros comparsas foi embora a interrogada questionou ao JOSÉ ANTONIO, sobre o que eles queriam esconder; QUE Parizoto disse que

o VALDIONES e os outros queiram roubar a caminhonete S-10 do SÉRGIO FERREIRA do pesque pague; QUE o José Antonio disse que o VALDIONES, LEONARDO, BATORÉ estavam pedindo apoio para realizar o roubo da caminhonete; QUE numerais (66) 99648-1009 e (66) 99716-1777 eram utilizados tanto pela interrogada quanto pelo José Antonio, QUE a interrogada discutiu com José Antonio por causa desse fato; QUE a interrogada

horas do dia esclarece que o José Antônio saiu de casa por volta das /março/2019; QUE José Antonio saiu de casa sozinho; QUE no dia do fato a interrogada disse que ficou em casa; QUE no dia do fato o José Antonio ligou para a interrogada e disse que tinha dado tudo certo e tinha conseguido pegar a caminhonete do Sergio Ferreira; QUE durante a ligação JOSÉ ANTONIO disse que chegaram no pesque pague onde abordaram o SERGIO e levaram ele para dentro da casa; QUE o JOSÉ ANTONIO não disse que havia agredido o Sergio; QUE no dia do fato o José o Antonio não dormiu em casa; QUE o Jose Antonio chegou em casa no outro dia (12/março/2019) no final da tarde; QUE a interrogada perguntou a JOSÉ ANTONIO

o que tinha feito da caminhonete, ele disse que a caminhonete estava guardada e já estavam negociando a venda da mesma, QUE no momento desta conversa a interrogada já tinha conhecimento que SERFIO já tinha sido morto; QUE ficou sabendo por intermédio de uma conhecida; QUE a interrogada questionou JOSE ANTONIO sobre a morte de Sergio: ele disse que deu um desacerto lá no local; QUE o JOSÉ ANTONIO disse que abordou o SERGINHO com um pedaço de pau; QUE a interrogada não sabe informar se JOSE ANTONIO estava junto com o VALDIONES, LEONARDO e BATORÉ,
mas a interrogada presenciou eles combinando o roubo da caminhonete; QUE os suspeitos chegou a agredi-lo com um pedaço de madeira;
QUE JOSÉ não disse para a interrogada se praticou o crime de cara limpa ou usou algum capuz para evitar o reconhecimento dos mesmos; QUE

a interrogada juntamente com o JOSÉ ANTONIO trabalhou por aproximadamente 09 (nove) meses no pesque pague do SERGINHO; QUE
a interrogada perguntou para José Antônio porque eles matou o Sérgio? Jose Antônio disse que não era para ter acontecido isso
.[...]”

Ademais, consta que o beneficiário ostenta condenação pelo crime de roubo e, conforme informado, encontra-se segregado na Comarca de Rondonópolis/MT, consoante processo de execução penal de nº.2000005-41.2020.8.11.0022.

Com efeito, para a adequada análise da ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, transcrevo o
decisum
: (Id.61463468-fls.33/34 e 61463469-fls.33/36)

“[...]Vistos etc.

Trata-se de representação para a decretação de prisão preventiva, efetuado pela Autoridade Policial, representando a este Juízo os investigados VALDIONES LOPES DA SILVA, LEONARDO AGUILAR COSTA e
ERICKS RENAN MEDEIROS ROCHA
, sob os fundamentos, em suma, de que estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar dos indiciados, uma vez que há prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria.

Relata a autoridade policial que na data de 12 de março de 2019, nesta Comarca, SÉRGIO FERREIRA DIAS NETO, de 55 anos, estava em sua propriedade rural no município de Pedra Preta quando foi surpreendido e atingido por golpes de madeira na região da cabeça, sendo que em razão dos ferimentos não resistiu e acabou falecendo ainda no local. Além disso foram subtraídos da vítima 03 (três) armas de fogo de calibre .38, .22, espingarda .32 e uma caminhonete S10.

Foram efetuadas diversas diligências investigatórias para apurar os fatos, tais como quebra de sigilo telefônico, oitiva de informantes, além de ter sido encontrado a arma subtraída durante uma ocorrência de crime pela Polícia Militar, bem como identificada uma conta Google cadastrada no celular de JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO (identificado como um dos autores do crime) em nome da vítima (sergioferreiradiasneto@gmail.com).

A autoridade policial representou pela prisão de JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO e da sua companheira ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA (também

suspeita da prática do crime), sendo a medida deferida e cumprida (autos 1000744- 31.2020.8.11.0022).

Em recente interrogatório, ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA relatou que o crime praticado contra a vítima Sérgio foi combinado em sua residência pelo seu companheiro JOSÉ ANTÔNIO e por VALDIONES LOPES DA SILVA, LEONARDO AGUILAR COSTA (Vulgo Neném) e ERICKS RENAN MEDEIROS ROCHA (Vulgo Batoré).

Tais informações são corroboradas pela equipe de Policiais Civis no Relatório de Investigação nº 116/2019 (fls. 86/102), no qual consta o possível envolvimento de VALDIONES, LEONARDO e ERICKS RENAN no latrocínio em investigação.

Instado a manifestação o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva dos investigados VALDIONES LOPES DA SILVA, LEONARDO AGUILAR COSTA e ERICKS RENAN MEDEIROS ROCHA, com o fito de assegurar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Em detida análise aos autos, verifica-se que o pedido de decretação da prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial em desfavor dos representados VALDIONES LOPES DA SILVA, LEONARDO AGUILAR COSTA (Vulgo Neném) e ERICKS RENAN MEDEIROS ROCHA (Vulgo Batoré), deve ser deferido, pelos fatos em que passo a expor.

Não obstante, forçoso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Oportuno consignar que a presença do “fumus comissi delicti” consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o “periculum in libertatis”, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Pois bem.

Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade.

Assim, vejamos o disposto no caput do art. 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila

dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação à pessoa dos representados, haja vista o relatório de investigação n.º 116/2019 (fls.86-102),
corroborado pelas declarações da investigada Alexçandra de Fátima da Silva informando que o crime praticado contra a vítima Sérgio foi combinado em sua residência por seu companheiro José Antônio juntamente com os representados VALDIONES LOPES DA SILVA, LEONARDO AGUILAR COSTA e ERICKS RENAN MEDEIROS ROCHA, concluindo serem também estes os autores do crime de latrocínio perpetrado em face da vítima, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, face a possibilidade de reiteração da conduta criminosa imputada, bem como, ante a contumácia delitiva, pois, conforme antecedentes criminais, os representados, VALDIONES LOPES DA SILVA já fora condenado pelo crime de furto qualificado e corrupção de menores, autos de ação penal de código 76749 nesta comarca de Pedra Preta-MT), LEONARDO AGUILAR COSTA possui condenação pelos crimes de furto (PEP 52508 Pedra Preta/MT) e latrocínio tentado ( PEP nº. 0001630- 23.2015.8.11.0022), e
ERICKS RENAN MEDEIROS ROCHA ostenta condenação pelo crime de roubo (PEP nº. 2000005-41.2020.8.11.0022).

O renomado jurista Guilherme de Souza Nucci preleciona que a reiteração criminosa é argumento idôneo a fundamentar a prisão preventiva, senão vejamos: “Reiteração de prática criminosa é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva.” (Código de Processo Penal Comentado, Ed. RT, 11ª Edição, fls. 665)." A jurisprudência é assente neste sentido, senão vejamos:

“53364745 - HABEAS CORPUS. ROUBO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA, COM O PARECER. Mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva quando verificados os pressupostos do art. 312 do mesmo diploma legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis (garantia da ordem pública), considerando o delito, em tese, praticado roubo, com emprego de violência e grave ameaça, cumulado com a reiteração delitiva do paciente, demosntrando a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal. (TJMS HC 1400616¬ 87.2017.8.12.0000 Primeira Câmara Criminal Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro DJMS 10/03/2017 Pág. 69).”

Outrossim, conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso em questão, trata-se de latrocínio, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito em uma pequena cidade, causando comoção social.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, para barrar a reiteração de delitos, conferindo segurança à sociedade.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido da Autoridade Policial, e decreto a prisão preventiva dos representados VALDIONES LOPES DA SILVA, LEONARDO AGUILAR COSTA e ERICKS RENAN MEDEIROS ROCHA.

Oficie-se a autoridade policial, comunicando-lhe desta decisão, para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Expeça-se o competente mandado de prisão, alimentando o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, conforme dispõe item 7.51 da CNGC.[...]”

Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, necessário o atendimento dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Afigura-se, pois, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

No caso
sob

examine
, o paciente teve a prisão preventiva decretada com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, que restaram evidenciadas pelo Juízo
a quo
, visando-se
garantir a ordem pública, bem como, pela reiteração delitiva
.

Sobre o tema, cito Fernando da Costa Tourinho Filho:
‘Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.”
(Manual de Processo Penal. 14ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço
venia
para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

[...]

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a ideia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

[...]

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...). (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”.

Sobre o pressuposto da ordem pública, destaco ainda, a lição do eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“(...) o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.” (Código de Processo Penal Interpretado”. 11ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803).

Assim, o entendimento do Pretório Excelso:

“HABEAS
CORPUS ORIGINÁRIO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
ORDEM
DENEGADA, REVOGADA A LIMINAR.

1.
A gravidade concreta do delito justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da
ordem pública. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder na prisão processual. 2.
Habeas
corpus denegado, revogada a liminar deferida.”
(STF; HC 147.308; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Roberto Barroso; DJE 11/02/2019)(Negritou-se)

Acerca da temática em debate, a jurisprudência do C. STJ possui o entendimento firmado, segundo o qual:

“[...] 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)”

E ainda, o entendimento jurisprudencial, in verbis:

“HABEAS CORPUS. ROUBO SEGUIDO DE MORTE. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS DO
ART. 312 DO CPP
. PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO PREENCHIDAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA. Não há constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada quando presentes a materialidade, os indícios de autoria, além da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da Lei penal, de acordo com os fundamentos concretos e a falta de boas condições pessoais.”
(TJMS; HC 1406043-70.2014.8.12.0000; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Romero Osme Dias Lopes; DJMS 21/07/2014; Pág. 36)

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

E ainda o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).” (HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015) (n. n.)

Nesse sentido, é como orienta o Enunciado Orientativo 6 do egrégio Tribunal de Justiça firmado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Por conseguinte, a decisão que indeferiu o pedido de revogação tabulado e manteve a prisão, prolatada sob os seguintes fundamentos: (Id.59689041)

“[...]Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do denunciado ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA, ante a ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo, (art. 312,CPP).

Conforme ID 39721699 o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da necessidade da manutenção da custódia cautelar, visando a garantia da ordem pública, (art. 312,CPP).

Pois bem. Em análise ao pedido formulado pelo denunciado ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA, verifico que a defesa não trouxe aos autos fatos novos aptos a revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do mesmo, apenas o pedido de revogação de prisão preventiva, razão pela qual mantenho a decisão de ID 36177344, proferida no auto de representação número 1000779-88.2020.8.11.0022, pelos seus próprios fundamentos. Isto posto, estando presente um dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública e, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do denunciado ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA, mantendo a sua prisão preventiva, até ulterior decisão em contrário.

Ademais, tendo em vista a inexistência de Defensoria Pública nesta comarca e, até o momento não apresentou resposta à acusação, nomeie-se Sra. Gestora Judiciário advogado para proceder a defesa do denunciado Leonardo Aguilar Costa um dos nobres advogados militantes desta comarca, intimando-o para apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Dr. Márcio Rogério- Martins Juiz de Direito.[...]”(Negritou-se)

A denúncia, foi recebida nos seguintes termos: (Id. 37799229)

“[...]Vistos, etc.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO, VALDIONES LOPES DA SILVA,
ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA
e LEONARDO AGUILAR COSTA, como incursos nas penas do artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, e a denunciada ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA como incursa nas penas do artigo 157, § 3º, inciso II c/c artigo 29, ambos do Código Penal, devidamente qualificados nos autos. Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na preambular acusatória demonstram a materialidade do delito, bem como fortes indícios de autoria. Portanto, por descrever fatos que, em tese, se subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA ofertada em ID 36972794, nos termos em que fora posta em juízo, vez que há elementos indiciários suficientes para embasar a peça inaugural da ação penal. Determino a citação dos acusados, para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396), podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Consigne-se no mandado, no ato da citação, que o Senhor Oficial de Justiça deverá consultar o acusado se dispõe de condição econômica para constituir advogado para defendê-lo, devendo constar na certidão a resposta obtida. Informando o denunciado a impossibilidade de contratar um profissional ou decorrido o prazo supra estabelecido, proceda-se Sra. Gestora Judiciário a nomeação de um advogado cadastrado neste Juízo para proceder com a defesa do réu. Tendo em vista que o denunciado VALDIONES LOPES DA SILVA se encontra em local incerto e não sabido, determino sua a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para responder à acusação por escrito, no prazo de 15 (dez) dias, observando os requisitos descritos no art. 365 e parágrafo único, do CPP, para efeito de publicidade. Defiro os requerimentos ministeriais itens a), b), c), d), e), manifestados por ocasião do oferecimento da denúncia. Oficie-se a POLITEC para que seja realizado o confronto de impressões papiloscópicas coletadas no local do crime com as impressões dos denunciados
ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA,
LEONARDO AGUILAR COSTA e ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA, bem como com as impressões da vítima SÉRGIO FERREIRA DIAS NETO, no prazo de 15 (quinze) dias. Requisite-se folha de antecedentes dos réus, bem como certidão criminal dos denunciados VALDIONES LOPES DA SILVA, ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA, LEONARDO AGUILAR COSTA e ALEXÇANDRA DE FÁTIMA DA SILVA do cartório judicial criminal das comarcas de Pedra Preta/MT e Rondonópolis/MT, e do denunciado JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO do cartório judicial criminal das comarcas de Pedra Preta/MT, Rondonópolis/MT e Guarulhos/SP, conforme requerido pelo Ministério Público.[...]”(Negritou-se)

Avançando no tema, a defesa aponta que a ilegalidade da medida constritiva decorre, também, da manifesta ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a prolação do édito segregatício.

Argumenta,
que
os supostos fatos ocorreram em 12 de março de 2019, sendo a prisão cautelar decretada no dia 07 de agosto de 2020, e regularmente cumprida no dia 17 de agosto de 2020, tenho que o pleito não prospera, em especial porque, diante da necessidade investigativa e a fim de serem amealhadas provas, bem como, pela pluralidade de agentes em tese envolvidos no suposto delito, conferem a densidade necessária da medida.

Neste diapasão, não verifico, nesta específica hipótese que a mera existência de um interregno de tempo entre os fatos e a ordem constritiva, por si só, conferem a ilegalidade do isolamento, pois, extrai-se de uma minuciosa análise do caderno processual que a prisão preventiva do favorecido nessa ordem decorre de representação formulada pela d. autoridade policial na data de 05 de agosto de 2020 (Id. 61463460, fls. 05/13), com manifestação do Ministério Público em 06 de agosto de 2020 (Id.61463648-fls.30/32) que foi devidamente acolhida pela d. autoridade judiciária de primeira grau em 07 de agosto de 2020 (Id.61463468-33/34 e 61463468-fls.03/04) – ou seja, quase que concomitantemente ao encerramento das investigações

E a despeito das alterações legislativas implementadas pelo chamado “Pacote Anti-Crime”, o art. 311 do Código de Processo Penal continua autorizando a decretação da prisão preventiva pelo juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal “
a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
”, tendo em vista que a custódia processual é regida pela característica
rebus sic stantibus
(art. 316, CPP), o que significa dizer que guarda relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator.

Logo, tem-se que a medida constritiva só não foi decretada em momento anterior, porque a fase investigativa ainda estava em curso, havendo, inclusive, quebra de sigilos telefônicos dos acusados [Relatório de Análise nº.019/2020] a fim de garantir que fossem arrecadadas tantas provas quanto possível para embasar um eventual decreto de prisão, como de fato ocorreu.

A propósito, a jurisprudência:

“[...]HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – 1. AVENTADA INIDONEIDADE DA DECISÃO SEGREGATÍCIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312, DO CPP – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE –INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – 2. PROPALADA EXTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E O DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA ACOLHIDA PELO D. JUÍZO PRIMEVO IMEDIATAMENTE APÓS O FINAL DAS INVESTIGAÇÕES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do criminoso2. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade, pois para além de subsistir o periculum libertatis, é certo que a prisão preventiva detém caráter rebus sic stantibus, ou seja, tanto sua decretação, quanto sua revogação levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada. 3. Além do mais, na hipótese em voga, a despeito da existência de um interregno entre a data dos fatos e o decreto de prisão, não se descuida que a medida constritiva só não foi decretada em momento anterior porque as investigações ainda estavam em curso, inclusive com pedidos de dilação de prazo e prorrogação das interceptações telefônicas, a fim de que fossem produzidas tantas provas quanto necessário para subsidiar um eventual decreto segregaticio, como, de fato, ocorreu. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”
(N.U 1012026-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

“[...]1. Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser mantida a segregação cautelar do paciente, sendo despicienda a contemporaneidade dos fatos que rendem ensejo à medida cautelar. 2. [...].”
(HC 152086/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017)

Desta feita, inobservo razões aptas a ensejar a revogação da constrição cautelar à conta da alegada falta de contemporaneidade

Ademais, transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora, em síntese: (Id.61463459)

“[...] Informo que nos autos da ação penal n.º 100098- 94.2020.8.11.0022, o Ministério Público ofereceu denúncia no dia 17 de agosto de 2020 em desfavor de Jose Antonio da Cruz Parizoto, Valdiones Lopes da Silva,
Ericks Reinan Medeiros Rocha,
Leonardo Aguilar Costa e Alexçandra de Fátima da Silva, atribuindo-lhes a suposta prática do crime previsto no artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal.

A denúncia foi instruída com caderno investigativo do inquérito policial n. 25/2019, autuado em 18 de março de 2019, sendo concluído em 12 de agosto de 2020, ante a complexidade da investigação dos fatos, o que

motivou a Autoridade Policial a formular representação pela quebra de sigilo de dados telefônicos.

Cumpre informar que a prisão cautelar do paciente
Ericks Reinan Medeiros Rocha
foi decretada nos autos da representação n. 1000779- 88.2020.8.110022 no dia 07 de agosto de 2020, formulado pela Autoridade Policial de Pedra Preta, cuja cópia segue anexo.

A decisão decretou a prisão preventiva do paciente ante a presença de um dos requisitos autorizadores do decreto constritivo previsto no artigo 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sob o fundamento do “periculum libertatis” em decorrência da gravidade em que o crime foi perpetrado e a reiteração criminosa.

O mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido no dia 17 de agosto de 2020. A denúncia oferecida em desfavor dos réus foi recebida no dia 27 de agosto de 2020, ante a presença da materialidade e indícios de autoria dos denunciados (Id. 37799229). Os réus foram regularmente citados (Ids. 38269263, 38269264 e 38266492).

A defesa do paciente José Antonio da Cruz Parizoto e da ré Alexçandra de Fatima da Silva apresentou resposta à acusação no dia 14 de setembro de 2020 (Ids. 38913039 e 38914432). O réu Ericks Reinan Medeiros Rocha apresentou sua resposta à acusação no dia 18 de setembro de 2020 com pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 39277258). O réu Valdiones Lopes da Silva foi citado por edital (Id. 37907154).

Em manifesta de Id. 39721699, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo INDEFERIMENTO do pedido de revogação da prisão preventiva da requerente ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA, em razão da necessidade da manutenção da custódia cautelar (art. 312, CPP).

A decisão proferida em Id. 39835012 indeferiu o pedido de revogação da prisão do réu Ericks, por entender que não trouxe aos autos fatos novos aptos a revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do mesmo
. Ainda determinou a nomeação de advogado em favor do réu Leonardo Aguilar Costa.

O acusado Leonardo Aguilar Costa apresentou sua resposta à acusação em Id. 40568869, por intermédio de seu advogado nomeado. Por fim, nesta data foi prolatada decisão designação audiência de instrução para o dia 1º de dezembro de 2020.

O que me cumpria informar no momento, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos que entender necessários.[...]”

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

No mesmo sentido, o entendimento deste TJMT:

“Os
predicados
pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.”

(TJMT; HCCr 1018805­06.2020.8.11.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; DJMT 28/10/2020; Pág. 165)

“[...]
Tem-se por necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei penal, cujos fundamentos são suficientes para justificar a segregação. A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública
.”
(TJMT; HC 173950/2014; Tabaporã; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 03/02/2015; DJMT 06/02/2015; Pág. 83)

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“[...]Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido. (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018, destaquei)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus impetrado em favor de ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020